Tribunal: STF
Processo: SL 1350
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de suspensão de liminar, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do estado de São paulo, nos autos da Representação de Inconstitucionalidade nº 2145293-69.2020.8.26.0000, determinando “a suspensão da eficácia dos artigos 9º, § 2º, da Lei Complementar 1.012/07; 1º a 4º do Decreto Estadual nº 65.021/20; e 126, § 21, da Constituição do Estado de São Paulo”.
    O requerente informa que, na origem, cuida-se de representação de inconstitucionalidade em que se questiona a reforma empreendida no regime previdenciário próprio dos servidores paulistas, conforme Emenda Constitucional nº 103/2019, mais especificamente os dispositivos que 
    “procederam ao aumento da base de cálculo de inativos e de pensionistas, no caso de déficit atuarial do regime. No caso de doença incapacitante, a alteração extingue o benefício de a contribuição incidir somente naquilo que superar o dobro do teto do regime geral de previdência, em simetria com o disposto, atualmente, na Constituição Federal.”
    Noticiam que as teses defendidas na ação são: 
    “(a) afronta à imunidade prevista na Constituição Estadual; (b) ofensa à isonomia supostamente existente entre o regime previdenciário próprio (relacionado aos servidores públicos) e o regime previdenciário geral; (c) ofensa à razoabilidade; (d) vedação do confisco; e (e) ofensa à irredutibilidade de vencimentos.”
    O estado de São Paulo defende que a decisão liminar deferida pelo TJSP tem potencial de causar grave lesão às “já combalidas finanças do Estado, ainda mais considerando-se seus efeitos vinculantes e erga omnes”, bem como a redução da arrecadação tributária e os gastos extraordinários em razão da pandemia de Covid-19, sendo o impacto negativo da decisão vergastada estimado em R$ 22 bilhões.
    Argumenta que 
    “[a] Constituição estabelece como princípio o necessário equilíbrio dos regimes de previdência social, determinando medidas como o aumentando (sic) do tempo de contribuição, o estabelecimento de idade mínima para o gozo da aposentadoria, o aumento da contribuição previdenciária de ativos e inativos, a progressividade de alíquotas e ampliação da base de cálculo da contribuição dos inativos, mediante a ‘desconstitucionalização’ da redução de sua base de cálculo.” 
    Defende a plausibilidade da tese de constitucionalidade da contribuição previdenciária incidente sobre proventos e pensões naquilo que supere 1 (um) salário mínimo, quando verificado déficit atuarial, com fundamento no § 1º-A do art. 149 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019.
    Sustenta, ainda, que o benefício de incidência de contribuição previdenciária em proventos e pensões pagos a portadores de doença incapacitante foi extinto pela Emenda Constitucional nº 103/2019, ante a revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal, não havendo que se falar em direito adquirido a regime jurídico ou no princípio da irredutibilidade de vencimentos para vedar a exação nos moldes da reforma previdenciária implementada.
    Pondera, ainda, que a reforma previdenciária instituída por meio da Emenda Constitucional nº 103/2019 é objeto de questionamento nesta Suprema Corte, nos autos das ADInºs 6.254, 6255, 6.256 e 6.258, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, tendo sido indeferido o pedido liminar e, portanto, prevalecendo a presunção de constitucionalidade das mudanças estabelecidas.
    O estado de São Paulo requer que seja deferido o pedido liminar e, ao final, que seja julgada procedente a suspensão de liminar para sustar os efeitos da decisão proferida na Representação de Inconstitucionalidade nº 2145293-69.2020.8.26.0000, em trâmite no TJSP.
    É o relatório. Decido.
    De início, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para análise da presente suspensão de liminar, por se tratar, na origem, de debate eminentemente constitucional, fundado nas alterações instituídas ao regime previdenciário por meio da Emenda Constitucional nº 103/2019, em especial a inclusão do §1º-A ao art. 149 e a revogação do § 21 do art. 40, ambos da CF/88.
    O estado de São Paulo defende que a decisão objurgada constitui risco à economia pública e à ordem administrativa e jurídico constitucional, razão pela qual conheço do pedido de contracautela.
    No ponto, destaco que não obstante a orientação formada no STF no sentido de não se admitir o incidente da contracautela em sede de controle abstrato de constitucionalidade (v.g. SL nº 75/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 13/6/2008), o entendimento é mitigado, excepcionalmente, 
    “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas devidamente demonstrada pelo requerente no caso concreto” (SL 879/RR-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 8/5/2017)
    Passo à análise do pedido liminar.
    Não obstante o direito controvertido na origem refira-se à ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária – e não da alíquota contributiva -, entendo que a solução na presente suspensão de liminar seguir o resultado dado à SL nº 1.339/SP, a qual se fundamenta não apenas na preservação da competência do Supremo Tribunal Federal para solucionar controvérsia constitucional em trâmite na Corte, mas também no risco econômico e jurídico-administrativo ao se coarctar liminarmente, os efeitos de proposta legislativa devidamente aprovada pela Assembleia Legislativa local que cuida de replicar, no âmbito do estado de São Paulo, recente reforma previdenciária implementada no plano federal.
    Em juízo de delibação, entendo que os efeitos da decisão liminar proferida na Representação de Inconstitucionalidade nº 2145293-69.2020.8.26.0000 constitui risco de lesão à ordem jurídico-constitucional e à economia do estado de São Paulo, tendo em vista a grave e notória situação de déficit atuarial por que passa a previdência dos servidores públicos paulistas. 
    Ante o exposto, defiro a liminar para suspender a execução da decisão liminar proferida na Representação de Inconstitucionalidade nº 2145293-69.2020.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça paulista. 
    Comunique-se com urgência.
    Após, notifiquem-se os interessados para manifestação.
    Na sequência, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da
    República.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente